Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010823-38.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP
RECORRIDO: TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75479499) com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 55679483):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA AVERBADA EM MATRÍCULA - PRAZO DE DESOCUPAÇÃO DESCUMPRIDO PELA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a propriedade do imóvel, adquirido por meio de dação em pagamento, presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor que pretende se imitir na posse do bem, o deferimento liminar é medida que se impõe.
(TJ-MT - AI: 10108233820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 56794977), estes foram rejeitados (id 71527492).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por TODESCHINI S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que deu provimento ao recurso e determinou a imissão na posse do imóvel matriculado sob o no 17.181 junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 300, caput e § 3o do CPC, ao argumento de que “(...) O acórdão ignorou totalmente a ausência dos pressupostos necessários para a concessão de liminar, mormente porque indemonstrado o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, assim, temos que a tutela perseguida devia ser indeferida, sendo relevante e urgente a manutenção da decisão do Juízo de Primeiro Grau, diante da total ausência de elementos de prova e de direito, a amparar o intento da Recorrida. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 3o do CPC e 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) ao decidir sobre o deferimento de liminar em caráter de urgência, o v. acórdão desconsidera totalmente a própria Escritura Pública de Dação em Pagamento a qual fez menção para o provimento do Agravo e Rejeição aos Embargos de Declaração (...)”.
Aduz que o aresto recorrido negou vigência aos artigos 421 e 422 do Código Civil, pois “(...) o contrato deve ser fielmente cumprido pelas partes em igualde de posições, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, sob pena de dar-se aos negócios jurídicos firmados entre particulares, instabilidade e consequente interferência ao princípio da autonomia privada e livre iniciativa, ou seja, na liberdade de contratar. (...)”.
Recurso tempestivo (id 75544485) e preparado (id 75630491).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 75689961).
Sem contrarrazões (id 79549977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo do primeiro grau que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse expedido o mandado de imissão na posse do imóvel matriculado sob no 17.181, junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) É certo que a permanência da agravada no imóvel provoca ainda prejuízos graves à parte agravante, tendo em vista que se encontra privado de usufruir do imóvel de sua propriedade.
Desse modo, não havendo, a princípio, irregularidade na consolidação do bem, não há óbice à concessão da tutela antecipada de imissão de posse ao recebedor em pagamento, ora recorrente. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
A Recorrente suscitou a violação aos artigos 421 e 422 e 1.428 do Código Civil ao argumento de que “(...) o contrato deve ser fielmente cumprido pelas partes em igualde de posições, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, sob pena de dar-se aos negócios jurídicos firmados entre particulares, instabilidade e consequente interferência ao princípio da autonomia privada e livre iniciativa, ou seja, na liberdade de contratar. (...)”.
Afirma que “(...) o v. Acórdão recorrido fez vistas grossas a vedação implícita descrita no Art. 1.428, do Código Civil, fielmente apresentado pela Recorrente ao levantar a situação da Cláusula Quarta da Escritura Pública, negando mais uma vez vigência Lei Federal. (...)”
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
"(...) as partes firmaram, em 08/11/2018, a Escritura Pública de Dação em Pagamento, na qual a agravada se comprometeu, dentre outras, a transferir a propriedade do imóvel em questão para a agravante, avaliado em R$2.680.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil reais), desocupar o imóvel em 6 (seis) meses da assinatura do instrumento, bem como oferecer à venda o imóvel pelo período de 12 (doze) meses, contratando corretor de imóveis para tanto, salientando que caso venda por valor superior ao da avaliação, o saldo remanescente pertenceria à agravada.
Ficou consignado ainda que a agravante disponibilizaria para a agravada um crédito de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), exclusivamente para a compra de produtos da marca Todeschini, o qual deveria ser utilizado em 12 (doze) meses após a assinatura.
É importante consignar que a transferência do bem para a agravante por dação em pagamento foi devidamente averbada na matrícula do imóvel, em 15/01/2019, conforme id. 43187998.
Pois bem.
Em contraminuta, a agravada alega que não tem obrigação de desocupar o imóvel, uma vez que no instrumento firmado havia uma cláusula em que ela deveria vender o imóvel pelo prazo de 12 (doze) meses.
Todavia, verifiquei que esse prazo há muito se findou e também, conforme relatado, o instrumento prevê a desocupação em 6 (seis) meses e tentativa de venda em 12 (doze) meses, datas diferentes. (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas.
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...)
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça